Tribunal: STF
Processo: AI 328873
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Esta Corte já firmou o entendimento, por ambas as suas
Turmas (nesse sentido também se tem manifestado a 2ª Turma), de que
não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar à ofensa ao
texto constitucional, é preciso previamente ter como ofendida norma
infraconstitucional, porque o exame de ofensa a esta em si mesma não
lhe compete constitucionalmente, mas, sim, ao Superior Tribunal de
Justiça na medida em que a Constituição lhe permite sua apreciação
em recurso especial, o que não sucede quando se trata de decisão
proferida por Juizado Especial.
         Agravo a que se nega provimento.